Tribunal: CARF
Processo: 11634.720163/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720163/2019-91
ACÓRDÃO
3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
AÇÃO COLETIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
ASSOCIAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. TEMA 499/STF
A extensão dos efeitos da coisa julgada em ação coletiva foi definida pelo
STF na sistemática da Repercussão Geral, Tema 499: “RE 612043/PR.
Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017
Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação,
são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados
constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no
âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
2
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) referentes ao período compreendido entre abril de 2016 e
dezembro de 2017, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Em sede de fiscalização, constatou-se as supostas infrações:
(i) vendas de mercadorias sem apuração das contribuições classificadas nos códigos
NCM 8471.30.12, 8471.30.19, 8471.50.10 e 8517.12.31, nos anos de 2016 e 2017; e
(ii) serviços como insumos (“marketplace”, marketing e propaganda, serviços de
software para o imobilizado e serviços de informática).
Notificada, a recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, formalizada através do
acórdão 106-046.760, assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/12/2017
COFINS. ALÍQUOTA ZERO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.196/2005. VIGÊNCIA.
O benefício de redução da alíquota da Cofins a zero, concedido pelo art. 28
da Lei no 11.196, de 2005, foi extinto pela Medida Provisória no 690, de
2015, posteriormente convertida na Lei no 13.241, de 2015, sendo
restabelecidas as alíquotas integrais a partir de 1o de dezembro de 2015.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS VINCULADOS À VENDA E À
REVENDA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
3
No regime não cumulativo da Cofins, por falta de previsão legal, não é
permitido o cálculo de créditos sobre dispêndios com serviços necessários
para a realização da venda ou da revenda de bens.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/12/2017
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
Cofins, quando a mesma situação fática recair sobre ambos os tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da ausência de recolhimento das contribuições das mercadorias classificadas
nos códigos NCM 8471.30.12, 8471.30.19, 8471.50.10 e 8517.12.31- Da Lei do Bem e a eficácia
subjetiva da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado por ABINEE
A recorrente efetuou venda de mercadorias sem o recolhimento das contribuições
das mercadorias classificadas nos códigos NCM 8471.30.12, 8471.30.19, 8471.50.10 e 8517.12.31,
as quais tiveram suas alíquotas de PIS e Cofins reduzidas a zero nas vendas a varejo, por conta do
art. 28 da edição da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 (Lei do Bem) conforme
demonstrado abaixo:
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
4

Veja-se, primeiro, o texto da Lei 11.196/2005, que veio a ser chamada de Lei do
Bem (conversão da MP no 255/2005), com a redação alterada pela Lei 13.241/2015:
Art. 28. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2016,
serão aplicadas na forma do art. 28-A desta Lei as alíquotas da
Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de
venda a varejo dos seguintes produtos:
I - unidades de processamento digital classificados no código 8471.50.10 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI;
II - máquinas automáticas para processamento de dados, digitais,
portáteis, de peso inferior a três quilos e meio, com tela ( écran ) de área
superior a cento e quarenta centímetros quadrados, classificadas nos
códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi;
III - máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a
forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente
uma unidade de processamento digital, uma unidade de saída por vídeo
(monitor), um teclado (unidade de entrada), um mouse (unidade de
entrada),
classificados,
respectivamente,
nos
códigos
8471.50.10,
8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi;
IV - teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada)
classificados, respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da
Tipi, quando acompanharem a unidade de processamento digital
classificada no código 8471.50.10 da Tipi;
V - modems , classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou
8517.62.72 da Tipi;
VI - máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem
teclado, que tenham uma unidade central de processamento com entrada e
saída de dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
5
cento e quarenta centímetros quadrados e inferior a seiscentos centímetros
quadrados e que não possuem função de comando remoto ( tablet PC)
classificadas na subposição 8471.41 da Tipi;
VII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à
internet em alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição
8517.12.31 da Tipi;
VIII - equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados
nas posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da Tipi.
§ 1o Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições
estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao valor e especificações
técnicas. (Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se também às aquisições realizadas por
pessoas jurídicas de direito privado ou por órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal,
direta ou indireta, às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e
às demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, dos
Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.
§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se igualmente nas vendas
efetuadas às sociedades de arrendamento mercantil leasing.
§ 4o Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e pelo
varejista relativas à venda dos produtos de que tratam os incisos I, II, III e VI
do caput, deverá constar a expressão " Produto fabricado conforme
processo produtivo básico " , com a especificação do ato que aprova o
processo produtivo básico respectivo. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
§ 5o As aquisições de máquinas automáticas de processamento de dados,
nos termos do inciso III do caput , realizadas por órgãos e entidades da
administração pública federal, estadual ou municipal e do Distrito Federal,
direta ou indireta, às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e
às demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, dos
Estados e dos Municípios ou do Distrito Federal, poderão estar
acompanhadas de mais de uma unidade de saída por vídeo (monitor), mais
de um teclado (unidade de entrada), e mais de um mouse (unidade de
entrada). (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o O disposto no § 5o será regulamentado pelo Poder Executivo, inclusive
no que se refere à quantidade de vídeos, teclados e mouses que poderão
ser adquiridos com benefício. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
6
Art. 28-A. As alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, em
relação aos produtos previstos no art. 28 desta Lei, serão aplicadas da
seguinte maneira:
I - integralmente, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2016;
II – (Vetado)
III – (vetado)
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29 desta.
I - não se aplicam às vendas efetuadas por empresas optantes pelo Simples;
II - (Revogado pela Lei no 13.241, de 2015) [gn].

No entanto, com a edição da Medida Provisória no 690, de 31 de agosto de 2015
(convertida na Lei no 13.241, de 30 de dezembro de 2015), o benefício fiscal foi revogado pelo art.
9o, com produção de efeitos a partir de 01.01.2016, conforme artigo 10, inciso I.
A justificativa apresentada pela recorrente para não tributar as vendas daquelas
mercadorias nos anos de 2016 e 2017 é a existência de medida judicial (Ação Coletiva no 67400-
26.2015.4.01.3400/DF de autoria da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica –
ABINEE) da qual se declara beneficiária.
Entretanto, no entendimento da fiscalização, por tratar-se de uma ação coletiva, os
efeitos da decisão abrange apenas os associados conforme previsão contida no art. 2o-A da Lei no
9.494, de 10 de setembro de 1997.
Neste ponto, registra o julgador de piso que a questão foi submetida ao STF no RE
612.043 (10/05/2017), ocasião que se decidiu que os beneficiários do título executivo, nos casos
de ação coletiva proposta por associação, são aqueles que moram na área da jurisdição do órgão
que resolveu o litígio. É preciso ainda, antes do ajuizamento, ser filiado à entidade e constar da
lista apresentada com a peça inicial.
Por sua vez, a recorrente contesta o entendimento do acórdão recorrido ao
defender que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua com
substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento
da Ação Coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão
prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial.
Entretanto, não assiste razão a recorrente.

A restrição da coisa julgada em ação proposta por ente coletivo não se aplica às
ações civis públicas e ações coletivas nas quais houver autêntica substituição processual- na
defesa de direitos difusos e coletivos (em sentido lato), o que não é o caso nos autos.
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
7

No caso do Tema 1.075/STF, trata-se de autêntica substituição processual, onde, de
fato, não incide a limitação subjetiva da coisa julgada. Todavia, o que se decidiu no Tema 499/STF,
é conteúdo distinto dado que, em matéria tributária, busca-se, na realidade, a tutela de direito
individual homogêneo, por isso, o que se decidiu no Tema 1075 não se confunde com o Tema
499/STF.

A extensão dos efeitos da coisa julgada em ação coletiva foi definida pelo STF na
sistemática da Repercussão Geral, Tema 499:
“RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS.
Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação,
são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados
constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no
âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”

No entendimento do tribunal constitucional o alcance dos efeitos da coisa julgada
em ação coletiva está condicionado a comprovação e anuência da condição de filiação em
momento anterior ao ajuizamento, bem como, aos limites de jurisdição do órgão prolator em
observância ao disposto no art. 22 da Lei 12.016/2009. Não havendo reforma a fazer no presente
tópico recursal.

1.2- Dos serviços como insumos (marketplace, marketing e propaganda,
informática e software)
A empresa recorrente tem como objeto mercantil o ramo de comercialização e
importação de equipamentos elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos, reprográficos de
informática e telecomunicação, suprimentos de informática, artigos esportivos, móveis e
utensílios domésticos. Representação de fabricantes e fornecedores. Comércio varejista
especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. Comércio varejista de artigos
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
8
esportivos e vendas de produtos eletrônicos e de informática pela internet. Comércio varejista de
pneus. Comércio varejista de perfumes e cosméticos e comércio de ferragens e ferramentas
Em sede de fiscalização, houve glosa de créditos de PIS e COFINS relativos a serviços
de marketplace, marketing e propaganda, informática e software, considerados indevidos pela
fiscalização por entender que por se tratar de empresa exclusivamente comercial, não se
caracterizando, assim, como insumos na atividade comercial.
Desta forma, uma vez que não haveria autorização legal para a tomada de créditos
de insumos para as varejistas, tais glosas foram mantidas na decisão recorrida.
No Recurso Voluntário, a pretensão geral trazida pela Recorrente é no sentido de
que, na condição de empresa comercial/varejista, seja-lhe garantido o crédito de insumo do art.
3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Por sua vez, o exercício da atividade comercial é
incontestável no presente processo.
De certo, a dar efetividade ao princípio da não cumulatividade, o legislador
ordinário poderia não ter apresentado restrições ao direito de tomada de créditos a legitimar a
creditamento de todas as despesas incorridas na atividade empresarial para auferir a receita (fato
tributado pelas contribuições). Todavia, assim não ocorrera, pois a legislação do PIS e da COFINS
ao apresentar um rol taxativo de direito de crédito, indubitavelmente, imputou o efeito
cumulativo à algumas atividades.
Existem limites legais impostos pela legislação vigente ao apresentar um rol taxativo
de despesas passíveis de creditamento, bem como, exigindo que, para o creditamento com fulcro
no art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o insumo seja utilizado "na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Assim,
considerando a seara administrativa na qual se insere essa discussão, não posso me desvincular
dos termos da lei, na forma exigida pelo Regimento Interno deste Conselho.
Ao contrário do que pretende a Recorrente, o julgamento do recurso repetitivo n.o
1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça não reconheceu que o rol trazido pelas leis
referenciadas não seria taxativo, não ampliando o rol de hipóteses passíveis de creditamento.
Aquele julgado não estendeu às pessoas jurídicas comerciais a possibilidade de creditamento, se
restringindo a análise para as empresas produtoras/fabricantes e prestadoras de serviço.
O que aquele julgado buscou identificar é qual o conceito de insumo que deve ser
considerado por aquelas pessoas jurídicas que o dispositivo legal assim o autoriza (leia-se, as
prestadoras de serviço e produtoras/fabricantes).
Nesse sentido que se entende que, considerando a redação legal vigente e não
afetada pelo julgamento do Recurso Repetitivo n.o 1.221.170, a hipótese normativa do inciso II do
art. 3o das referidas leis é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras
de serviços, não sendo possível a tomada de crédito de insumo na atividade de comércio/varejo.
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
9
No mesmo sentido foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais-
CSRF no Acórdão 9303-010.247, em sessão de 11/03/2020, no voto proferido pela redatora
designada Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, do qual adoto minhas razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI
N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos
da não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as
glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista
tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
(...)
Ressalte-se que há a vedação legal à tomada de crédito a título de insumo
para varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou
essencialidade aos gastos, diante dessa premissa básica de proibição para
a atividade.
Explico.
A não-cumulatividade foi instituída para o PIS pela Lei no 10.637/2002 e
para a COFINS pela Lei no 10.833/2003.
Com o advento da Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de
2003, a não-cumulatividade antes prevista na Lei no 10.833/2003 adquiriu
status constitucional: “§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica
para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do
caput, serão não-cumulativas.”
As leis de regência, em seus art. 3o, II, prescrevem que é possível o
creditamento em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda:
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
10
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Entretanto, o conceito de insumo para fins de creditamento no regime da
não cumulatividade do PIS e da COFINS gerou, desde a edição das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, controvérsia de interpretação entre a
administração tributária e os sujeitos passivos acerca dos gastos que
podem ser tomados como créditos.
(...)
Em síntese, segundo a jurisprudência do “conceito intermediário”, são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no
processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam
ao critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela
empresa.
Posteriormente, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada
de crédito no regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS foi objeto
de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos e com decisão publicada em 24 de abril de 2018.
O recurso especial é de empresa industrial do ramo alimentício, que
pleiteou como insumo, os custos gerais de fabricação e despesas gerais
comerciais incorridos na produção de seus produtos: "Custos Gerais de
Fabricação" (água, combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames
laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções) e "Despesas Gerais Comerciais"
(combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos,
viagens e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e
propagandas, seguros, telefone, comissões).
Em contraposição, a Fazenda Nacional defendeu que a definição de insumo
deve ser restritiva, voltada aos bens e serviços que exerçam função direta
sobre o produto ou serviço final, tal como disciplinado pelas Instruções
Normativas da Receita Federal. Dessa forma, caso o legislador desejasse
ampliar o conceito de insumo, não teria incluído dispositivos legais
autorizando o creditamento de despesas outras taxativamente enumeradas
nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
No julgamento, foram fixadas as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
11
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Consignados os critérios, as despesas com água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual - EPI, em tese, inserem-se no conceito
de insumo para efeito de creditamento.
Já as despesas com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões não se configurariam
como insumo.
Nesse contexto, consignou a decisão da Corte Superior que a atividade
industrial ou a prestação de serviços pressupõe a análise da relevância ou
essencialidade dos dispêndios relacionados à atividade, sendo vedada a
tomada de crédito em relação a despesas gerais e administrativas.
Em virtude disso, é possível concluir que a jurisprudência construída pelo
CARF de “conceito intermediário” está alinhada com o julgamento do STJ,
diferindo apenas a nomenclatura “pertinente” e “relevante”, mas tendo as
expressões o mesmo significado.
Todavia, o acórdão do STJ, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e
relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte
não estendeu o conceito para as empresas varejistas. É uma falácia a
afirmação de que a atividade comercial pode também se creditar a título
de insumos.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos
pelo inciso II das leis de regência, porquanto os incisos II dos art. 3° versam
restritivamente sobre os dispêndios relacionados à produção de bens e à
prestação de serviços.
Então, negar creditamento à empresa comercial com fundamento no inciso
II, não representa violação da não-cumulatividade prevista no art. 195, §
12, da CF/88, ao contrário, implica em observância da Lei que regulamenta
o regime.
Em suma, não há que se cogitar a análise de relevância e essencialidade
dos quatro itens pleiteados pela empresa, já que tanto o conceito
“intermediário” aplicado pelo CARF quanto o decisum do STJ, nenhum
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
12
deles, reconhece dispêndio a título de insumo para as empresas comerciais,
mas sim para àquelas expressamente autorizadas pelas Leis de regência:
“produção ou fabricação” e “prestação de serviços”. Nesse sentido,
Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) ATACADISTA OU VAREJISTA. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO DE CRÉDITO. Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o
creditamento a título de insumo do art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003. Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não
contemplam a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão
somente a prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens. Na
comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas
pela contribuinte somente há o direito ao creditamento sobre os bens
adquiridos para revenda com base nos incisos I dos arts. 3° das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses
artigos, pois ausente o processo produtivo de bens ou a prestação de
serviços.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, que disciplina
expressamente a aplicação dos critérios da essencialidade ou da relevância
para a determinação do que é insumo para a não-cumulatividade de PIS e
COFINS, é o veículo normativo que se volta a explicitar os limites
interpretativos do conceito de insumo estabelecidos pelo STJ no âmbito da
Receita Federal do Brasil. É de se destacar que prescreve no seu item 2:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.633 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720163/2019-91
13
Em suma, voto por negar provimento ao recurso especial. (Processo
10805.724064/2015-82 Data da Sessão 11/03/2020 Voto da Redatora
Designada Semíramis de Oliveira Duro. Acórdão 9303-010.247 - grifei)
Sendo assim, entendo ser descabida analisar a essencialidade e relevância dos itens
glosados pela fiscalização por terem sido aproveitados pela Recorrente como insumos para a
atividade comercial por ela desempenhada (serviços de marketplace, marketing e propaganda,
informática e software), pois resta claro que empresas que exercem atividade comercial, como o
caso da Recorrente não tem o amparo legal para apurar créditos de PIS/COFINS na sistemática do
inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por último, considerando a seara administrativa na qual se insere essa discussão,
não posso me desvincular do Regimento Interno deste Conselho, para negar provimento ao tópico
recursal em obediência à Súmula CARF 234.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 5550
DF CARF MF
Original